Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720261-27.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE ANTUNES DOS REIS, MIKAELL AVELINO RIBEIRO APELADO: ANDREA GOMES DE LIMA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por André Antunes dos Reis e Mikaell Avelino Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico e de reparação por danos morais proposta por Andrea Gomes de Lima contra eles. Intime-se Mikaell Avelino Ribeiro para manifestar-se sobre a juntada extemporânea da prova documental apresentada com a apelação (id 76398692-76398708). O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator